Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705115-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benfica Construções e Incorporações Ltda. – EPP, Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. e Luiz Estevão de Oliveira Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor dos ora agravantes e de Espólio de Lino Martins Pinto (processo n. 0033184-12.1999.8.07.0001), rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel situado na SHIS QL 12, Conjunto 16, Casa 6, Lago Sul, Brasília/DF. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 23388603), os agravantes alegam que, no transcurso do feito executivo, foram intimados para comprovar que o imóvel consubstanciava bem de família e, portanto, apenas cumpriram a determinação judicial, não se revelando cabível rejeitar as alegações sob o fundamento de ilegitimidade. Abalizam que a propriedade do imóvel pertence ao Grupo OK Construções e Incorporações Ltda., pessoa jurídica executada e que apresentou a defesa nos autos com o fito de obter o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Assinalam que a proteção garantida pela Lei n. 8.009/90, que consiste em matéria de ordem pública, recai sobre o imóvel destinado à moradia do executado ou de seus entes familiares. Apontam que “a Sra. Fernanda Meireles não é parte no processo, logo, não poderia nele se manifestar, sob pena de, nos termos do art. 17 do CPC, ela sim ser considerada como parte ilegítima”. Argumentam que a manutenção da r. decisão acarretará a indevida realização de ato expropriatório sobre bem de família, violando o devido processo legal, bem como o direito à propriedade e à moradia. Indicam inexistir prejuízo ao exequente, porquanto a execução já se encontra garantida ante os demais imóveis penhorados. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugnam pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 23388606). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente diversos recursos referentes ao processo de origem pela ilustre Desembargadora Carmelita Brasil, que não mais compõe o órgão colegiado, bem com julgado agravo interno em agravo de instrumento pelo eminente Desembargador Humberto Ulhoa, que se encontrava afastado na data da redistribuição. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor análise do pleito, registre-se que, no transcurso do feito executivo, o exequente pleiteou a penhora do imóvel situado na SHIS QL 12, Conjunto 16, Casa 6, Lago Sul, Brasília/DF. Ato contínuo, o d. magistrado intimou a parte devedora para “demonstrar que o bem eventualmente se caracterize como bem de família sujeito à impenhorabilidade legal, com a apresentação dos documentos pertinentes, ou que esteja sujeita a outra forma de impenhorabilidade definida em lei”. Em seguida, os devedores apresentaram documentação com o fito de comprovar que residem no imóvel a Sra. Fernanda Meireles Estevão de Oliveira e sua família, tratando-se, pois, de bem de família. O Juízo de origem, então, deferiu a penhora sobre o bem, conforme se observa do seguinte excerto da decisão: INDEFIRO o pleito de ID 78572973, na medida em que a alegação de bem de família (SHIS QL 12, CONJUNTO 16,CASA 6, LAGO SUL -DF -CERTIDÃO DE ÔNUS ID 80169911) foi aviada por BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, a quem não é dado defender pretenso direito alheio em nome própria, na forma do artigo 18, caput, do CPC. Carece pois de legitimidade para o pleito em relevo o referido peticionante. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, autorizo a penhora do imóvel indicado no ID n. MATRÍCULA 22.392, 1o Ofício de Imóveis do DF -SHIS QL 12, CONJUNTO 16,CASA 6, LAGO SUL -DF -CERTIDÃO DE ÔNUS ID 80169911. (...) Opostos embargos de declaração, o Juízo a quo os rejeitou, veja-se, no que interessa: (...) No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Ressalta-se que a configuração de bens de família exige que o cumprimento de requisitos estabelecidos na lei. No caso, quem mora no nem é terceiro, não fazendo parte da execução, não sendo proprietária do imóvel, ao passo que o proprietário do imóvel é a pessoa jurídica executada, não se admitindo assim a configuração de bem de família. Confira-se a disposição legislativa: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Assim, no caso não se configurou a hipótese de bem de família, admitindo-se a penhora e alienação do imóvel. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. (...) Delineado tal panorama, não se afiguram presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, o d. magistrado intimou a parte executada para comprovar eventual caracterização do imóvel como bem de família. Entretanto, as alegações dos executados cingiram-se ao uso do bem para fins de moradia por terceiro, que, frise-se, não integra a lide e não compõe entidade familiar da pessoa jurídica proprietária, qual seja, Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. Dessa forma, evidencia-se, em um juízo de cognição sumária, que os executados não ostentam legitimidade para defender a impenhorabilidade do aludido bem, com fulcro na Lei n. 8.009/90, para o benefício de terceiro estranho à demanda, exsurgindo necessária a utilização do meio judicial adequado por quem o ato eventualmente prejudicar, como o manejo de embargos de terceiro ou pedido de habilitação nos autos como terceiro interessado. Lado outro, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que o feito tramita desde 1999 e prossegue com o fito de satisfazer o crédito do exequente. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora